Tribunal: STJ
Processo: 0029060-94.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726799 - PR (2024/0314981-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
EMBARGADO
: LUCIMARA GOMES BAGGIO
ADVOGADOS
: LIANA MARIA TABORDA LIMA - PR018983
JULIANA ROCHA CARVALHO DE SENA - PR116869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d63dd96-7747-4eb5-be1c-584a981815ff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726799 - PR (2024/0314981-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
EMBARGADO
: LUCIMARA GOMES BAGGIO
ADVOGADOS
: LIANA MARIA TABORDA LIMA - PR018983
JULIANA ROCHA CARVALHO DE SENA - PR116869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração, opostos por CRONIX
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FALIDO, contra o acórdão que negou provimento
ao agravo interno que interpusera, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução. Liquidação de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49686017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:49
Código de Controle do Documento: 1f112566-26a0-465a-be1a-a10bd85a26fc

4. Agravo interno não provido. (e-STJ Fl. 174)

Nas razões do presente recurso (e-STJ Fls. 182-185), a
embargante afirma que o acórdão embargado contém omissão e contradição,
notadamente quanto aos argumentos deduzidos em sede de agravo e que
demonstram a impugnação à decisão de inadmissão e à Súmula 83/STJ, aptos a
ilidir, pois, a incidência da Súmula 182/STJ. Refere, assim, que demonstrou a
existência de precedentes desta Corte no que tange à aplicação da taxa SELIC,
havendo ofensa aos dispositivos legais apontados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem
são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que as questões apontadas
pela embargante não constituem quaisquer desses vícios, mas mero e reiterado
inconformismo com o não conhecimento do agravo em recurso especial que
interpusera, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Com efeito, a tese de ataque ao óbice da decisão de inadmissão e do
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal foi expressamente
analisada e fundamentada no acórdão objurgado, mormente considerando a
argumentação à e-STJ Fls. 175-177, senão vejamos:

(...) A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
com fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PR:
seguinte fundamento
i) harmonia com o entendimento do STJ (Súmula 83/STJ) quanto à
alteração do índice de correção monetária e dos juros de mora e à ocorrência de
coisa julgada, em consonância às particularidades e aos julgados colacionados à e-
STJ Fls. 115/117.
- Da consonância do acórdão recorrido com a
- Da Súmula 83/STJ
jurisprudência do STJ
Não obstante as alegações da parte agravante, verifica-se que, em seu
agravo em recurso especial, não foi refutada de forma específica e suficiente a
incidência da Súmula 83/STJ, referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ.
Com efeito, o agravante limitou-se a tecer considerações genéricas
acerca da inaplicabilidade da Súmula 83/STJ, não refutando as especificidades e
Documento eletrônico VDA49686017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:49
Código de Controle do Documento: 1f112566-26a0-465a-be1a-a10bd85a26fc

jurisprudência apontadas no decisum à e-STJ Fls. 115/117, de forma a comprovar
que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
deixando, assim, de realizar qualquer distinção entre os precedentes aplicados à
hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
(...) (grifos nossos)

O aresto, ao contrário do alegado, fundamentou devidamente a
incidência da Súmula 182 do STJ à espécie, notadamente considerando que, em
atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada.
Com efeito, em sede de agravo em recurso especial, a parte
embargante limitou-se a reprisar as suas razões de mérito e a apontar,
genericamente, a inaplicabilidade da decisão de inadmissão, furtando-se em
refutá-la pontualmente e não se podendo inferir, de suas razões, impugnação
específica e consistente ao óbice da Súmula 83/STJ, de acordo com as
peculiaridades e julgados aplicados à hipótese, em atenção ao
à e-STJ Fls.
decisum
115-117.
Nesse mesmo passo, cabe destacar que a contradição autorizativa do
manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução
alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
O vício da contradição ocorrerá, assim, quando no bojo da mesma
decisão ou acórdão existirem argumentos que não sejam conciliáveis entre si, isto
é, um capaz de superar o outro, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido:
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.125.072/RJ, Corte Especial, DJe
.
2/4/2019
Na verdade, na presente hipótese, a pretexto de omissão e contradição,
revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos embargos de
declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a natureza desse
recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49686017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:40:49
Código de Controle do Documento: 1f112566-26a0-465a-be1a-a10bd85a26fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.726.799 / PR
Número Registro: 2024/0314981-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001866320048160001 00003040520058160001 00290609420238160000 00720246820248160000
1866320048160001
290609420238160000
3040520058160001
720246820248160000
72024682024816000000003040520058160001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FALIDO
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
AGRAVADO
: LUCIMARA GOMES BAGGIO
ADVOGADOS : LIANA MARIA TABORDA LIMA - PR018983
JULIANA ROCHA CARVALHO DE SENA - PR116869
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50541948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 5cfa1180-8a7b-476e-bd6d-99df0f1da85d

EMBARGANTE : CRONIX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
FÁBIO DA SILVA MUIÑOS - PR028320
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
EMBARGADO : LUCIMARA GOMES BAGGIO
ADVOGADOS
: LIANA MARIA TABORDA LIMA - PR018983
JULIANA ROCHA CARVALHO DE SENA - PR116869
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 5cfa1180-8a7b-476e-bd6d-99df0f1da85d